Tribunal: STF
Processo: ARE 1570968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 6º; 30, inciso VII; 196; 198, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    A cobertura proporcionada pelo Estado é padronizada visando atender a coletividade. A alteração daquela deve ser justificada e, para tanto, exige-se que a medicação pleiteada seja imprescindível e, em contrapartida, que aquela fornecida pelo SUS não seja eficaz.



    Tal preceito decorre da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.567.156/RJ:



    TESE FIXADA:



    A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:



    i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 



    ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;



    iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.



    Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.



    Nada obstante o diagnóstico inicial deneoplasia de pulmão, a parte autora foi submetida ao tratamento pertinente e, neste momento, necessita de medicação para controle de asma grave, conforme atestado pelo médico assistente (ev. 8, ATESTMED3).



    O SUS dispõe de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento de asma e doença obstrutiva pulmonar crônica (DPOC), ambos prevendo um elenco medicamentoso, dos quais a parte autora não logra comprovar o prévio uso e ineficácia. Tanto assim que, realizada a ressecção cirúrgica em 13/10/2021 (ev. 1, ANEXOSPET2, p. 3), em 28/10/2021 foi prescrita a medicação ora postulada (ev. 1, ANEXOSPET2, p. 15).



    Concluo dizendo que a documentação anexada à peça recursal é repetição daquela já anexada aos autos, não trazendo novos elementos que permitam modificar a sentença, a qual confirmo por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95), com destaque para o trecho que segue:



    Na hipótese em tela, após a regular tramitação do feito, verifico que não restaram demonstradas, conforme Tema nº 106 do STJ, a imprescindibilidade/necessidade dos medicamentos e a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS.



    A nota técnica e notas complementares elaboradas pelo e-NatJus especificamente para o caso concreto, trouxeram as seguintes considerações:



    Tecnologia: BROMETO DE TIOTRÓPIO + BROMETO DE TIOTRÓPIO MONOIDRATADO



    Conclusão Justificada: Não favorável



    Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de asma, conforme documentos acostados.



    CONSIDERANDO a ausência de espirometria (exame e não transcrição)



    CONSIDERANDO que não há descrição detalhada das drogas atualmente e previamente utilizadas para o tratamento da paciente, explicitando doses, período, associações e resposta.



    CONSIDERANDO que o tratamento preconizado para asma é individualizado de acordo com o perfil/ fenótipo do paciente, devendo ser ajustado conforme resposta clínica.



    CONSIDERANDO que há diversas opções disponíveis no SUS para o tratamento de asma. Ressaltase que há opções terapêuticas das mesmas classes farmocológicas e portanto com efeitos análogos.



    CONSIDERANDO que em pacientes com asma não controlada deve-se avaliar a adesão medicamentosa, assegurar a técnica correta do uso do dispositivo inalatório, assegurar o controle ambiental (afastar exposição a poeira, penas, mofo, ácaros, fumaça, solventes e outras partículas e gases nocivos).



    CONSIDERANDO que não há menção ao estátus tabágico da paciente, se ela fuma ou fumou e nem a quantidade.



    CONSIDERANDO que não há menção à presença ou controle de comorbidades como o refluxomgastro-esofágico, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que podem agravar a asma e dificultar o seu controle.



    CONCLUI-SE que NÃO HÁ elementos técnicos para sustentar a indicação dos medicamento propostos no presente caso. Ademais, não há elementos para considerar a demanda uma urgência.



    (...)



    Tecnologia: PROPIONATO DE FLUTICASONA + XINAFOATO DE SALMETEROL



    Conclusão Justificada: Não favorável



    Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico asma, conforme documentos acostados.



    CONSIDERANDO a ausência de exame de espirometria nos autos.



    CONSIDERANDO que não há descrição detalhada das drogas atualmente e previamente utilizadas para o tratamento da paciente, explicitando doses, período, associações e resposta.



    CONSIDERANDO que o tratamento preconizado para asma é individualizado de acordo com o perfil/ fenótipo do paciente, devendo ser ajustado conforme resposta clínica.



    CONSIDERANDO que há diversas opções disponíveis no SUS para o tratamento de asma. Ressaltase que há opções terapêuticas das mesmas classes farmacológicas e portanto com efeitos análogos.



    CONSIDERANDO que em pacientes com asma não controlada deve-se avaliar a adesão medicamentosa, assegurar a técnica correta do uso do dispositivo inalatório, assegurar o controle ambiental (afastar exposição a poeira, penas, mofo, ácaros, fumaça, solventes e outras partículas e gases nocivos).



    CONSIDERANDO que não há menção ao estátus tabágico da paciente, se ela fuma ou fumou e nem a quantidade.



    CONSIDERANDO que não há menção à presença ou controle de comorbidades como o refluxomgastro-esofágico, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que podem agravar a asma e dificultar o seu controle.



    CONCLUI-SE que NÃO HÁ elementos técnicos para sustentar a indicação do medicamento solicitado (Salmeterol + Fluticasona em associação fixa) em detrimento das opções diponíveis no SUS. Ademais, NÃO há elementos para considerar a demanda uma urgência.



     (...)



    Resposta para a Complementação: CONSIDERANDO a nota técnica emitida e o novo relatório apensado à solicitação.



    CONSIDERANDO a ausência de espirometria (exame e não transcrição)



    CONSIDERANDO que não há descrição detalhada das drogas atualmente e previamente utilizadas para o tratamento da paciente, explicitando doses, período, associações e resposta.



    CONSIDERANDO que o tratamento preconizado para asma e DPOC é individualizado de acordo com o perfil/ fenótipo do paciente, devendo ser ajustado conforme resposta clínica.



    CONSIDERANDO que há diversas opções disponíveis no SUS para o tratamento de asma e DPOC. Ressalta-se que há opções terapêuticas das mesmas classes farmacológicas e portanto com efeitos análogos.



    CONSIDERANDO que em pacientes com DPOC / asma não controlada deve-se avaliar a adesão medicamentosa, assegurar a técnica correta do uso do dispositivo inalatório, assegurar o controle ambiental (afastar exposição a poeira, penas, mofo, ácaros, fumaça, solventes e outras partículas e gases nocivos).



    CONSIDERANDO que não há menção ao status tabágico da paciente, se ela fuma ou fumou e nem a quantidade.



    CONSIDERANDO que não há menção à presença ou controle de comorbidades como o refluxo gastroesofágico, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que podem agravar a asma e dificultar o seu controle.



    CONCLUI-SE que NÃO HÁ elementos técnicos para sustentar a indicação dos medicamento propostos no presente caso. Ademais, não há elementos para considerar a demanda uma urgência.



    (...)



    Tecnologia: BROMETO DE TIOTRÓPIO MONOIDRATADO



    Conclusão Justificada: Não favorável



    Conclusão: CONSIDERANDO o teor das notas técnicas 144714 e 153560 emitidas por este NatJus.



    CONSIDERANDO que a paciente é portadora de asma e comorbidades como neoplasia maligna dos pulmões e TB pulmonar - conforme dados do resumo de alta datado de 12/10/21.



    CONSIDERANDO que a paciente foi submetida a lobectomia inferior direita em 13/10/21 e que conforme relatóio de 21/06/23 a paciente está atualmente em seguimento sem evidência de doença.



    CONSIDERANDO que o medicamento solicito é direcionado para o tratamento da asma e não das comorbidades.



    CONSIDERANDO que a asma é doença crônica e que seu tratamentos têm efeito esperado de longo prazo.



    CONSIDERANDO os novos dados adicionados aos autos.



    CONSIDERANDO que a espirometria de 05/04/22 (6 meses após lobectomia) é compatível com distúrbio ventilatório misto obstrutivo associado à redução de CVF. O VEF1 56% do predito.



    CONSIDERANDO as inúmeras opções de medicamentos disponíveis no SUS para tratamento da asma das mesmas classes farmacológicas das medicações solicitadas e com resultados não inferiores.



    MANTEMOS a conclusão de que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada (Tiotrópio, Salmeterol + Fluticasona) com base exclusiva nos dados apresentados.



    NO ENTANTO, é mister esclarecer que a equipe assistente do paciente dispõe de dados maiscompletos relacionados a nuances do caso. Este NatJus utiliza apenas as informações disponíveis nos autos e em literatura médica para suas conclusões, em forma de nota técnica sucinta, e não pretende substituir uma perícia completa sobre o caso.



    Em conclusão, o sistema público de saúde possui tratamento eficaz para a situação da parte autora. Assim, a intervenção judicial deve estar limitada à hipótese de comprovação da ineficácia da política estatal, o que não é o caso dos autos.



    Se o Estado disponibiliza tratamento suficiente, este deve ser implementado, sob pena de ferir o direito dos demais cidadãos.



    Assim, considerando que existem possibilidades terapêuticas disponíveis, como as oferecidas pelo SUS, entendo que o pedido deve ser julgado improcedente, diante da ausência de demonstração da imprescindibilidade e da necessidade dos tratamentos, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos atendimentos fornecidos pelo SUS, ainda não utilizados pela parte autora.



     (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente